Tribunal: TJES
Processo: 5005178-33.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005178-33.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANILDA ANGELICA PULCHERI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
IRANILDA ANGELICA PULCHERI
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual a autora buscava a declaração de nulidade de descontos sob a rubrica "Cesta Multivantagens Light", a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O Juízo de origem fundamentou a improcedência na regularidade da contratação. Consignou que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a adesão voluntária da consumidora ao pacote de serviços no ato da abertura da conta corrente, em 26 de julho de 2000. Ressaltou que a manutenção do vínculo por mais de 25 anos sem insurgência anterior reforça a ciência e anuência com as tarifas de manutenção cobradas.

A parte recorrente insurge-se alegando, em síntese, a violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a existência de vício de consentimento. Sustenta que o contrato de adesão é complexo e que jamais lhe foram explicadas as vantagens do serviço. Requer a reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O banco recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a cobrança é legítima e está amparada por contrato devidamente assinado, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral a ser indenizado.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE. Passa-se ao voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso. Defiro em definitivo o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, diante da comprovação da hipossuficiência financeira nos autos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença proferida pelo Juízo primevo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança de tarifa bancária denominada "Cesta Multivantagens Light". O banco recorrido apresentou o instrumento contratual de abertura de conta (datado de 2000) devidamente assinado pela autora, contendo cláusula específica e clara sobre a incidência de tarifas e a opção pela modalidade de cesta de serviços.

A manutenção do contrato por mais de duas décadas, com a utilização plena dos serviços bancários e a ciência dos lançamentos mensais em extrato, afasta a tese de desconhecimento ou erro. A sentença analisou de forma percuciente as provas produzidas, concluindo pela inexistência de ato ilícito.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que sobrevenha mudança na situação financeira do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)